Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, quanto ao certificado no ID 23111117, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e regular. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora